Tribunal: TJSP
Processo: 2144578-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$50.000,00. EXAME DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZA A APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85, SOB PENA DE INCORRER EM CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE DO TEMA 1076, ESTABELECIDO EM JULGAMENTO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$50.000,00. EXAME DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZA A APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85, SOB PENA DE INCORRER EM CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE DO TEMA 1076, ESTABELECIDO EM JULGAMENTO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO IMOTIVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA R$150.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.